Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual cometidos contra criança e adolescente, habitualmente praticados no interior do lar ou às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas entre si e com as demais provas dos autos, possuem especial relevância para fundamentar a condenação, principalmente, quando ratificadas em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
2. A conduta do réu, consistente em acariciar as seios e vagina da vítima, subsume-se ao crime de estupro de vulnerável 2.1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. Não houve requerimento da vítima e do Ministério Público para a fixação de indenização a título de danos morais. 3.1. Portanto, ainda que o dano moral seja presumido, em casos envolvendo violência contra a criança-menina, ausente postulação, deve ser afastada a condenação, pois não oportunizada a ampla defesa e o contraditório do acusado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Afastada a indenização por danos morais.